Tribunal: TJDFT
Processo: 0702858-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
DESPACHO Face ao pedido de efeitos infringentes formulado nos embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL (ID 36603595) intime-se a parte embargada para apresentar resposta no prazo legal de 5 (cinco) dias úteis (art. 212 do Código de Processo Civil). . Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora